Tribunal: STF
Processo: ARE 1436004
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, que estabelece que os Conselhos de fiscalização de profissões são considerados autarquias federais dotadas de personalidade jurídica de direito público. Como resultado, seus funcionários são classificados como servidores públicos. Nesse contexto, é importante destacar que os conselhos profissionais devem observar rigorosamente os princípios da Administração Pública, especialmente no que se refere à demissão de pessoal, o qual deve ser sempre precedido de processo administrativo adequado. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A divergência é suscitada com supedâneo na ADC nº 36/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, e julgada pelo Plenário do STF, no ARE nº 1.275.341/RJ-AgR e no ARE nº 1.414.743/SP-ED-AgR, ambos da relatoria do Ministro Edson Fachin, e julgados pela Segunda Turma desta Corte. 



    Os acórdãos desses julgamentos portam as seguintes ementas, respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (ADC 36, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 16/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. ADC 36, ADI 5.367 E ADPF 367. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58, § 3º, DA LEI 9649/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 2. Ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.275.341/RJ-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. ADC 36, ADI 5.367 E ADPF 367. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58, § 3º, DA LEI 9649/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 2. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. Improcedente a alegação dos Recorrentes de que se trata, na espécie, de ofensa reflexa à Constituição Federal ou de reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.414.743/SP-ED-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/6/2023)



    Alega o embargante que o primeiro paradigma “reputou constitucional a contratação sob a égide celetista dos Conselhos Profissionais, estabelecendo que a eles não se aplica o regime jurídico único”.



    Aponta que “enquanto no caso paradigma entendeu-se que “os conselhos profissionais” são “autarquias corporativas” e que gozam de “maior grau de autonomia administrativa e financeira” às quais “não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional”, no caso concreto entendeu-se que porque os Conselhos Profissionais são “autarquias federais” seus funcionários são “servidores públicos”.



    Destaca “o acerto do acórdão paradigma que reflete a atual jurisprudência deste Tribunal e considera as peculiaridades dos Conselhos Profissionais. O acórdão recorrido pautou-se por uma interpretação ampliada da ADI 1717/DF que, com a devida vênia, “não parece ter força para alcançar essa conclusão”, como sinalizou a maioria desta Suprema Corte no julgamento da ADC 36/DF”. 



    Em relação ao segundo e ao terceiro feitos paradigmas, sustenta que aplicam “o entendimento da ADC 36/DF aos processos em curso, reconhecem a validade das regras celetistas aos funcionários dos Conselhos de Classe, reconhecendo, inclusive, a validade da dispensa imotivada e sem procedimento administrativo”.



    Em relação ao ARE nº 1.275.341/RJ-AgR, alega que [d]esde logo se observa a discrepância entre os casos, apesar da similitude fático-jurídica: embora ambos os casos envolvam a mesma questão (demissão de funcionário de Conselho Profissional sem justa causa e ação judicial objetivando sua reintegração) e mesmos precedentes, o caso concreto entendeu que a ADC 36/DF seria inaplicável ao caso concreto e que o sr. RONALDO MARTINS, pelo simples fato de ser funcionário de Conselho Profissional, seria servidor público e gozaria de estabilidade, ao passo que o caso paradigma entende pela aplicabilidade da ADC 36/DF e que não se trataria de servidor público.”



    Com relação ao ARE nº 1.414.743/SP-ED-AgR, terceiro paradigma, o embargante aponta que “o Tribunal a quo considerou que o vínculo jurídico era regido pelo regime jurídico único, o que ensejou recurso extraordinário a este Tribunal, imediatamente provido por força da ADC 36/DF”.



    Destaca que “a divergência de entendimento entre o caso paradigma e o caso concreto que, novamente, se debruçaram sobre os mesmos temas e precedentes e, não obstante, chegaram à conclusões radicalmente distintas. Interessante observar que até mesmo o argumento de matéria infraconstitucional e revolvimento fático -probatório, vedado a teor da Súmula 279/STF e mencionados pelo acórdão embargado, foram enfrentados e rechaçados pelo acórdão paradigma”.



    Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos de divergência “para dar provimento ao recurso extraordinário”.



    O embargado manifesta-se (eDoc 106) pelo “não conhecimento dos embargos de divergência, por ausência de identidade fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas apresentados; e subsidiariamente, no mérito, que sejam improvidos, mantendo-se integralmente a decisão da Primeira Turma”.



    Requer o “reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC”.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    De início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, não resta caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e os feitos apontados como paradigmas pelas embargantes. 



    No julgamento conjunto da ADC nº 36 (apontada como paradigma nos presentes embargos de divergência), da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, o Plenário do STF debateu sobre o regime jurídico aplicável ao quadro de pessoal dos conselhos de fiscalização profissional, declarando a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, o qual estabelece que a contratação nos aludidos conselhos seja feita sob o regime celetista.



    No caso dos autos, por sua vez, a Segunda Turma do STF, no acórdão embargado, se limitou a manter a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário do ora embargante, em razão de o entendimento assinalado na decisão agravada estar alinhado com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que os conselhos de fiscalização de profissões têm natureza jurídica de autarquias federais, motivo pelo qual a demissão de seus servidores não prescinde de prévia instauração de processo administrativo.



    Sobre o ponto, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “O primeiro vício apontado pela embargante diz respeito à omissão acerca da incidência do entendimento firmado na ADC 36 ao caso dos autos, o qual, segundo defende, deve nortear o julgamento da causa. 



    Primeiramente, ressalta-se que essa questão já havia sido analisada por ocasião da decisão monocrática do Relator, o Ministro Roberto Barroso, mantida pela Turma, que asseverou a ausência de similitude fática entre à hipótese vertente e o paradigma invocado, consignando que “O Plenário do STF, ao julgar conjuntamente a ADC 36, a ADI 5.367 e a ADPF 367, decidiu pela constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, consolidando o entendimento de que não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional a obrigatoriedade do regime jurídico único, previsto no art. 39 da CF”. 



    A despeito de não se verificar qualquer omissão quanto ao ponto, cumpre esclarecer que, de fato, na ADC 36, este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da legislação que permite, no âmbito dos Conselhos Profissionais, a contratação sob o regime celetista, declarando, assim, a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº9.649/1998, porém, nada tendo decidido acerca da matéria de fundo aqui tratada, isto é, a questão relativa à dispensa imotivada do seu pessoal. 



    Assim, embora este Supremo Tribunal tenha considerado “válida a opção feita pelo legislador, no sentido da formação dos quadros dos Conselhos Profissionais com pessoas admitidas por vínculo celetista”, nos termos do voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, isso não significa, como pretende fazer crer a embargante, que “agora, do mesmo modo como se dava antes de 2002, os Conselhos de Classe podem admitir E dispensa r empregados segundo o regime da CLT, o que, por evidente, dispensa a necessidade de procedimento administrativo prévio e específico para tanto”. 



    O entendimento de que os Conselhos de Fiscalização profissional são autarquias, com personalidade jurídica de direito público, cuja atividade desenvolvida é pública por envolver poder fiscalizatório sobre o exercício de atividades profissionais, se consolidou a partir do julgamento do MS 22.643, Relator Ministro Moreira Alves (DJ 04.12.1998), e da ADI 1.717, Relator Ministro Sydney Sanches (DJ 28.03.2003). 



    Trata-se, pois, de autarquias de regime especial (sui generis), possuindo liberdade administrativa e financeira no desempenho de suas atribuições, bem como estão sujeitas aos princípios constitucionais, em especial, os insculpidos no caput do art. 37 da Carta da República, mormente no que diz com a contratação e a dispensa de pessoal, que deve ser precedida de regular processo administrativo (RE 1.389.170- AgR, Rel. Ministra Rosa Weber)”.



    Assim, não há que se falar que o acórdão ora atacado, que manteve a decisão que assentou a harmonia do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte quanto à necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgão de fiscalização profissional, tenha justamente divergido da orientação consolidada no julgamento da ADC nº 36. 



    Isso porque enquanto o acórdão embargado afirmou a necessidade de motivação do ato para demissão do pessoal contratado pelos Conselhos profissionais, tratou o paradigma de assentar a constitucionalidade da contratação, no âmbito dos Conselhos profissionais, sob o regime celetista, o que denota, portanto, a ausência de aderência estrita entre o ato confrontado e o paradigma apontado como violado” 



    Anote-se, por oportuno, que tal entendimento reflete a jurisprudência atual e consolidada do Plenário sobre a matéria.



    Nesse sentido, vide os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO . CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO PROVIDOS . 1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que afirma a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgão de fiscalização profissional. Precedentes. 2. O acórdão indicado como paradigmático não se mostra apto a viabilizar a divergência, uma vez que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com o entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADC 36. 3. Embargos de divergência a que se nega provimento.”(ARE n° 1.201.836/RJ-SegundoAgR-AgR-ED-EDv, Plenário, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/8/22)



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.036.546-AgR, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pela via excepcional da Ação Rescisória, se pretende a rescisão de acórdão proferido no julgamento do ARE 1.036.546, Rel. Min. GILMAR MENDES, o qual assentou a necessidade de processo administrativo prévio para a demissão do empregado de conselho profissional admitido por concurso público. 2. O entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data. 3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AR n° 2.854/SP-AgR, Plenário, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/9/21)



    Quanto ao ARE nº 1.275.341/RJ-AgR e ao ARE nº 1.414.743/SP-ED-AgR, segundo e terceiro paradigmas suscitados, o recurso também não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma apontado. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme será demonstrado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 



    Em nenhum dos casos foi objeto de debate nos acórdãos paradigmas a dispensa de empregado de conselho de fiscalização profissional. A discussão dos casos limitou-se à validade da contratação celetista em conselhos, sem análise sobre estabilidade ou requistos de dispensa.



    Assim, verifica-se que o acórdão ora embargado e os feitos apontados como paradigmas não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente